Tribunal: TJES
Processo: 5003638-88.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003638-88.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADO: MARCELO DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESÍDIA DO AUTOR EM INDICAR ENDEREÇO VÁLIDO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por ausência de citação válida do réu. A extinção fundamentou-se no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia do Apelante em diligenciar a citação do Apelado, requisito essencial para o desenvolvimento válido do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação do réu é requisito indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão; e (ii) estabelecer se, nos casos de extinção do processo por ausência de citação, é necessária a intimação pessoal do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A citação válida é requisito essencial para a constituição e o desenvolvimento regular do processo, de acordo com o art. 239 do CPC, sendo indispensável para a formação do contraditório e a triangularização da lide.

4 - Em ações de busca e apreensão, o mandado inicial cumpre a dupla função de apreender o bem alienado fiduciariamente e citar o réu para apresentação de defesa, conforme interpretação do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

4 - A extinção do processo por ausência de citação válida, decorrente da desídia do autor em indicar endereço correto, prescinde de intimação pessoal do autor, aplicando-se o art. 485, IV, do CPC.

5 - A jurisprudência do STJ reconhece que a intimação pessoal do autor só é exigida nos casos de extinção por abandono do processo (art. 485, § 1º, do CPC), o que não se aplica à extinção por falta de citação decorrente de desídia do autor em fornecer endereço válido para o réu.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, 485, IV, e 485, § 1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07/05/2019, DJe de 22/05/2019; STJ, AgInt no REsp 1.737.948/RO, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 18/09/2018, DJe de 26/09/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
em face da r. sentença (id. 9024598) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
MARCELO DA SILVA COSTA
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do novo Código de Processo Civil (ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo), tendo em vista a desídia do Apelante em adotar as diligências necessárias para a realização da citação do Apelado.

Irresignado, o Apelante aduz, em apertada síntese (id. 9024600), que a citação da parte contrária não seria requisito para o prosseguimento da ação de busca e apreensão; (b) necessidade de intimação pessoal da parte para fins de extinção da ação por abandono e (c) por economia processual, o processo não poderia ter sido extinto, sem resolução do mérito.

O Apelado não foi intimado para apresentar contrarrazões, ante a ausência de triangularização da lide.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 12 de novembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5003638-88.2023.8.08.0021

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADO: MARCELO DA SILVA COSTA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
em face da r. sentença (id. 9024598) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
MARCELO DA SILVA COSTA
, que
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do novo Código de Processo Civil
(ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo)
,
tendo em vista
a desídia do Apelante em adotar as diligências necessárias para a

realização da citação do Apelado.

Irresignado, o
Apelante
aduz, em apertada síntese (id. 9024600),
que a citação da parte contrária

não seria requisito para o prosseguimento da ação de busca e apreensão; (b) necessidade de intimação pessoal da parte para fins de extinção da ação por abandono e (c) por economia processual, o processo não poderia ter sido extinto, sem resolução do mérito.

O Apelado não foi intimado para apresentar contrarrazões, ante a ausência de triangularização da lide.

Pelo que consta dos presentes autos, em 27/09/2021, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário (id. 9024374), sob o nº 30410 - 129767265, no valor total de R$21.615,45, com pagamento por meio de 36 parcelas mensais e consecutivas, tendo por garantia o veículo marca FIAT, SIENA FIRE FLEX, Ano: 2008/2009, Cor: PRATA, Placa: HJU7C17. Em virtude de alegada inadimplência do Apelado, foi ajuizada, pelo Apelante, a presente ação de busca e apreensão.

Frustrada a tentativa de citação (id. 9024586) o ora
Apelante fo
i
intimad
o
para
manifestar-
se
sobre o mandado juntado aos autos sem cumprimento da diligência
, nos termos
da intimação adunada ao id. 9024587.

Após requerimento de consulta ao INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD (id. 9024588
), o Apelante foi intimado do resultado da pesquisa, para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito, sob as penas da lei (id. 9024596).

Não obstante, o recorrente deixou transcorrer o
in albis
, o prazo designado para impulsionamento do feito.

À luz da inércia do Requerente/Apelante, douto Juízo singular extinguiu o processo por ausência de pressuposto processual de validade, qual seja, a citação do Apelado.

Como cediço, a citação do réu é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sem o qual não se aperfeiçoa a relação jurídica processual.

Ademais, segundo entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o mandado expedido em sede ação de busca e apreensão além de comunicar ao devedor acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente, possui duas finalidades: (a) intimar o devedor para pagamento da totalidade do débito e (b) citar o devedor para apresentar defesa.

Ilustra o exposto o julgamento do recurso especial nº. 1.148.622, do qual foi Relator o Exm. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão:

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERMO A QUO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA. ART. 3º, §§ 1º e 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. DATA DA INTIMAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO.

1. O Decreto-Lei n. 911/1969, nos parágrafos 1º e 2º do art 3º, confere ao devedor fiduciário o prazo de 5 dias - a partir da execução da liminar de busca e apreensão - para pagar a integralidade da dívida pendente, nos termos do pedido inicial.

2.
O mandado de busca e apreensão/citação veicula, simultaneamente, a comunicação ao devedor acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente e sua citação, daí decorrendo dois prazos diversos:
(i) de 5 dias, contados da execução da liminar, para o pagamento da dívida (art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, c/c 240 do CPC); e (ii) de 15 dias, a contar da juntada do mandado aos autos, para o oferecimento de resposta (art. 297, c/c 241, II, do Código de Processo Civil).

3. Recurso especial provido.

(REsp 1148622/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 15/10/2013)

Na hipótese, verifico que o bem não foi apreendido e a citação não foi realizada, pois o endereço indicado não foi localizado, conforme se infere na certidão do oficial de justiça.

Como cediço, o desenvolvimento do processo depende do regular ingresso do réu na relação processual, o que é viabilizado com a indicação de seu endereço pelo autor, possibilitando, assim, a realização da citação.

Fixadas tais premissas, é forçoso concluir que nos casos em que não realizada a citação, pela inércia do autor em diligenciar o cumprimento do ato citatório, fica dispensada a intimação pessoal, haja vista que este ato somente se aplica quando a extinção ocorrer por abandono processual.

Tal ocorre pois, a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor (
STJ
, AgInt no REsp 1.737.948/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES- DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO -, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 26/09/2018).

Destarte, consoante o entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmulas n. 83 e 568 do STJ).

3. "Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor" (AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019).

4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

5. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.

6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

7.
No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito, e não por abandono de causa. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos elementos fático-probatórios dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.158.166/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DE DEVEDORES PRINCIPAL E SOLIDÁRIOS.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS LITISCONSORTES. DESÍDIA DA EXEQUENTE EM FORNECER ENDEREÇO VÁLIDO.
EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS LITISCONSORTES CITADOS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
No caso, é cabível a extinção parcial do processo, com relação a um dos litisconsortes executados, que deixou de ser citado, em razão de desídia atribuível à exequente em fornecer endereço válido, prosseguindo o feito somente quanto aos litisconsortes citados.

2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019.)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.